Tribunal: TJDFT
Processo: 0705998-64.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Trata-se de pedido de concessão de tutela de urgência formulado por RICARDO SAMPAIO DE OLIVEIRA (apelante/embargado), feito antes do julgamento dos embargos de declaração interpostos pelo BANCO DO BRASIL S/A (apelado/embargante) contra o acórdão de ID 44587920, que deu provimento ao recurso de apelação “para reformar a sentença e condenar o apelado ao pagamento de danos materiais no importe de R$7.300,00 (sete mil e trezentos reais), corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data da transferência dos valores e com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC desde o arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.” Em suas razões (ID 47471817), o embargado requer a concessão da tutela de urgência, para determinar que a instituição financeira embargante cesse os descontos automáticos em sua conta corrente, referente aos empréstimos realizados de forma fraudulenta. Quanto a probabilidade do direito, alega que “a tutela de urgência se embasa, fundamentalmente, na relação contratual eivada de vício (irregular e fraudulenta), entre as partes no qual restou demonstrado.” (ID 47471817 – pág. 2) Defende a existência do perigo de dano, pois os descontos em sua conta corrente continuam ocorrendo, causando-lhes prejuízos financeiros. Sustenta que a concessão da tutela de urgência não tem o condão de causar prejuízo à instituição financeira, uma vez que eventual improcedência dos pedidos iniciais conduziria as partes ao status quo ante. Ao final, requer a concessão da tutela de urgência para determinar que a instituição financeira embargante cesse os descontos automáticos em sua conta corrente, referente aos empréstimos realizados de forma fraudulenta. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 932, II, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do art. 300 da lei processual civil, poderá deferir tutela provisória requerida em sede recursal, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. In casu, vejo presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. O requisito da probabilidade do direito se concretiza no acórdão embargado de ID 31569074, o qual considerou que o apelante/embargado foi vítima de fraude praticada por terceiros, que contrataram empréstimos bancários em seu nome. Ainda, há evidente perigo de dano, uma vez que a continuidade dos descontos na conta corrente causa evidentes prejuízos financeiros ao embargado, que não deve continuar a ser penalizado, considerando que a probabilidade do seu direito já está evidenciada no acórdão recorrido, sendo que os embargos de declaração opostos não possuem, de regra, efeito suspensivo. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar que a instituição financeira embargante cesse os descontos na conta corrente do embargado, referentes aos empréstimos cuja contratação foi considerada fraudulenta, até o julgamento final do processo. Mantenha-se o feito na pauta de julgamento. Publique-se. Intime-se.